Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. REGISTRO. GRATUIDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS. DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS INICIAS. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer para compelir a ré a proceder o desmembramento da matrícula de imóvel ou efetuar os pagamentos dos custos necessários.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se a petição inicial atende aos requisitos para recebimento e, em eventual manutenção da extinção do processo, (ii) se é devida a restituição das custas recolhidas.
III – Razões de decidir
4. Tendo em vista que a autora almeja o desmembramento de imóvel cuja fração alega ter adquirido, indispensável a apresentação da certidão de ônus a comprovar a propriedade e a inexistência de eventuais constrições incidentes sobre o bem. Facultada a emenda, a autora recolheu as custas iniciais, mas não cumpriu a determinação de juntada da certidão de ônus do imóvel. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial.
5. A relação jurídica processual sequer foi perfectibilizada e, ainda que não tenha sido analisado o mérito da demanda, incumbe à apelante-autora o ônus de arcar com as custas iniciais respectivas, art. 82, caput, do CPC, inexistindo respaldo para o pleito de devolução dos valores pagos.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82; art. 139, parágrafo único; art. 320; art. 321; art. 927. CC: art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0718823-22.2022.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/8/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0710504-22.2023.8.07.0010, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/7/2024.